Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1028452-33.2019.8.11.0041
RECORRENTE: Harinson Emmanuel Trujillo
RECORRIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Harinson Emmanuel Trujillo, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 55461975):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(TJ-MT - AC: 10284523320198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)
Opostos embargos de declaração (id 58141991), estes foram rejeitados (id 76163499).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, reconheceu a sucumbência recíproca na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, e reformou a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor, ora recorrente, e 80% (oitenta por cento) para a ré, ora recorrida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor.
Nesse contexto, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 1o e 85, §14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT não configuraria sucumbência recíproca, devendo a recorrida suportar integralmente o ônus sucumbencial, entendimento que teria sido adotado em casos análogos ao presente.
Recurso tempestivo (id. 79251465).
Sem Contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, a recorrente alega que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT não configuraria sucumbência recíproca, devendo a Seguradora Recorrida suportar integralmente o ônus sucumbencial.
Acrescenta que, na exordial, requereu a condenação da Recorrida em montante a ser definido com base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor.
Com efeito, extrai-se do caderno processual que a Colenda Câmara proveu o recurso para reconhecer, in casu, sucumbência recíproca na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, redistribuindo o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios.
Assim, o acórdão recorrido aparenta estar em desconformidade com os dispositivos de lei indicados.
A propósito, segue acórdão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes. 3. No caso, a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.” (AgInt no REsp 1666102/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça